Tribunal: TJDFT
Processo: 0702726-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702726-74.2023.8.07.0018 RECORRENTE: LEONÍDIA BRAGA MEIRELES RECORRIDOS: MÁRCIO LÚCIO DE SOUZA BASTOS, MÁRCIA SABINO DE MIRANDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO PELO ADVOGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para obter justiça gratuita, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, a fim de preservar seu próprio sustento, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 2. A gratuidade de justiça é concedida à parte em caráter personalíssimo. Assim, o patrono da parte não pode usufruir do benefício para defender interesses próprios no curso da lide, a não ser que comprove não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 3. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do advogado e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 4. Agravo Interno não provido. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 82, §3o, do mesmo diploma legal, pugnando pelo prosseguimento do cumprimento de sentença, sem a obrigação de recolhimento das custas processuais, uma vez que a gratuidade de justiça foi concedida ao advogado neste processo; c) artigos 98, caput e 99, §§ 2 e 3o, ambos do CPC, e 1o da Lei 7.115/83, ante a não observância da regra da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física, bem como diante da negativa de produção de efeitos, no processo principal, da gratuidade de justiça deferida em processo incidental. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 82, §3o, 98, caput e 99, §§ 2 e 3o, todos do CPC, e 1o da Lei 7.115/83, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência do advogado da parte recorrente, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030